Tribunal: TJSP
Processo: 3003270-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3003270-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON, é embargada COMERCIO DIGITAL BF LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003270-20.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Embargado: Comercio Digital Bf Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto n o 16803
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão dirigida
exclusivamente ao prequestionamento dos dispositivos
legais invocados. Inadmissibilidade. Inexistência de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Ausência
de vícios no v. acórdão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 59/65 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso da embargante.
A Embargante opôs os presentes embargos de
declaração, alegando que o julgado teria incorrido em violação em relação ao
art. 151, II, do CTN, ao art. 9o, II, da Lei 6.830/80 e art. 835, § 2o, do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há contradição alguma. Não se cogita de
obscuridade. Nem há se falar em omissão. O v. Acórdão examinou a
controvérsia judicial integralmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, já se consolidou perante o Superior Tribunal
de Justiça entendimento no sentido de que, ainda quando visando ao
prequestionamento, o manejo dos Embargos de Declaração não prescinde de
obscuridade ou contradição do julgado. Neste sentido: “A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo
extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida” (STJ 3a S. Edcl. no MS
11.484/DF Rel. Paulo Gallotti DJ 2.10.2006).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada.
Ademais, em situação idêntica, já de pronunciou esta C.
Décima Terceira Câmara de Direito Público:
Embargos de declaração Descabimento Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão

Embargos
rejeitados.(TJSP

13a
C.
Dir.
Público

ED
no
2252943-20.2016.8.26.0000 Rel. Borelli Thomaz j. 16/08/2017).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que a embargante suscitou (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator